Tribunal: TJMT
Processo: 1027283-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027283-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0001-07 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0002-98 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0003-79 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0004-50 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0016-93 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0005-30 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0006-11 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0007-00 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0008-83 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0009-64 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0010-06 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0011-89 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0012-60 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0013-40 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0014-21 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0015-02 (AGRAVADO), EVANDRO ROBERTO LORENZATTO - CPF: 035.596.279-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ FELLIPE ALVES PEREIRA - CPF: 113.268.719-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LFX TERMINAIS LTDA - CNPJ: 38.239.667/0001-14 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO – MEDIDA LIMITADA À LIBERAÇÃO DO ACESSO À CONTA CORRENTE OPERACIONAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a determinação judicial que, nos autos de recuperação judicial, ordena o desbloqueio de conta bancária da empresa recuperanda, quando demonstrado que a restrição ao acesso compromete a continuidade das atividades empresariais, sem impor à instituição financeira qualquer obrigação de conceder crédito, realizar adiantamentos ou assumir risco financeiro.

A medida judicial impugnada restringiu-se ao desbloqueio do acesso à conta corrente, indispensável à administração das receitas ordinárias da empresa, em conformidade com o princípio da preservação da atividade empresarial previsto no art. 47 da Lei n.º 11.101/2005, não se verificando extrapolação do poder jurisdicional nem interferência indevida na autonomia contratual do credor.

Inexiste nulidade por violação ao contraditório (art. 10 do CPC), quando a concessão da medida de urgência encontra amparo na urgência do pedido, devidamente instruído, sendo admissível a mitigação do contraditório prévio, nos termos do art. 300 do CPC, com a possibilidade de reequilíbrio posterior do contraditório.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC, fixada para compelir o cumprimento da ordem de desbloqueio, reveste-se de adequação e proporcionalidade diante da resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial e da necessidade de assegurar a operacionalidade mínima da empresa em crise.

Ausente prova de abuso do juízo de origem ou de imposição ilegítima à instituição financeira agravante, a decisão recorrida revela-se compatível com o regime legal da recuperação judicial, a função social do contrato e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027283-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: LFX SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA.

RELATÓRIO.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da Recuperação Judicial nº. 1012518-42.2025.8.11.0003, que determinou o desbloqueio de valores supostamente retidos em conta bancária das empresas em recuperação judicial, LFX Prestadora de Serviços EIRELI ME e demais agravadas, sob pena de multa diária.

Nas razões do recurso o agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada incorreu em cerceamento de defesa, ao impor obrigação de fazer sem a prévia oitiva da parte adversa, em violação ao art. 10 do CPC.

Diz que jamais houve bloqueio de saldo na conta corrente das agravadas, sendo a movimentação da conta livre e irrestrita, conforme demonstrado por meio de extratos bancários acostados aos autos.

Afirma que a real intenção das agravadas seria compelir a instituição financeira a realizar operação de crédito denominada “risco sacado”, o que configuraria exercício regular de direito pela instituição bancária, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Discorre que a decisão agravada violou os princípios da liberdade de contratar, da paridade de armas (art. 7º do CPC) e da segurança jurídica, ao transformar uma faculdade contratual em obrigação compulsória, interferindo indevidamente na autonomia privada.

Explana que a multa cominatória imposta pelo juízo de origem seria desproporcional, inexigível e destituída de objeto, considerando que não haveria obrigação viável a ser cumprida.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, sob pena de grave dano irreversível, em razão da imposição de multa diária e da coação para realizar operação de crédito com empresa em recuperação judicial.

No mérito, pede o provimento total do agravo para declarar a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, com a consequente cassação da ordem de desbloqueio e da multa cominatória; alternativamente, a reforma da decisão para reconhecimento da inexistência de bloqueio e da legalidade da recusa de concessão de crédito; ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da multa imposta.

Custas de preparo recolhidas (Id. 306830394).

Na peça Id. 307571359 foi apresentada manifestação pela agravada LFX Prestadora de Serviços EIRELI ME e demais integrantes do grupo econômico, rebatendo os argumentos do recurso e pugnando pelo não deferimento da liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida nos termos da decisão Id. 308461381.

Contraminuta recursal no Id. 314792879 refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 319029876 de lavra da Procuradora de Justiça
Elisamara Sigles Vodonós Portela
pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n.º 1012518-42.2025.8.11.0003, que, a requerimento das empresas recuperandas LFX Prestadora de Serviços EIRELI ME e LFX Serviços de Transporte Ltda., determinou o desbloqueio de conta bancária de titularidade destas, mantida junto à instituição financeira agravante, sob pena de multa diária.

A controvérsia restringe-se à legalidade e razoabilidade da determinação judicial de desbloqueio da conta bancária das recuperandas, diante da alegação do Banco agravante de que inexistiria bloqueio e de que a decisão teria compelido a instituição a conceder crédito compulsório.

Pois bem.

O exame detido dos autos originários e especialmente a decisão recorrida revela que o juízo de origem limitou-se a determinar o simples desbloqueio da conta bancária vinculada às empresas em recuperação judicial, sem qualquer imposição de operação creditícia, financiamento, adiantamento de valores ou obrigação correlata.

O comando judicial, portanto, não ultrapassou o âmbito do desbloqueio do acesso à conta corrente operacional das recuperandas, necessário à administração ordinária de suas atividades empresariais, em consonância com o princípio da preservação da empresa.

Além disso, não há que se falar em ofensa ao contraditório e cerceamento de defesa por violação à vedação de decisão surpresa (art. 10 do CPC), na medida em que, no caso em apreço, a decisão impugnada decorreu de pedido incidental formulado pelas recuperandas, instruído com documentação, a respeito do qual o magistrado singular, diante da urgência narrada, adotou medida provisória de natureza eminentemente cautelar, apta a resguardar a continuidade da atividade econômica.

Com efeito, é pacífico o entendimento de admitir a mitigação do contraditório prévio nas hipóteses em que a demora possa frustrar o resultado útil do processo, aplicando-se, por analogia, o artigo 300 do CPC, que autoriza a concessão de tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, a urgência própria do regime de recuperação judicial, somada à necessidade de preservação das operações essenciais da empresa, legitimou a atuação imediata do juízo, não se configurando violação ao contraditório, mas apenas sua postergação, plenamente compatível com o devido processo legal substancial.

No mérito, o Banco agravante argumenta que a decisão se fundamentou em premissa fática inexistente, uma vez que não haveria bloqueio de valores na conta corrente das recuperandas. Afirma que a conta se encontra livre e plenamente movimentável e que a real pretensão das empresas seria forçar a instituição a realizar operação de crédito na modalidade
“risco sacado”
.

Essa tese, contudo, como sobredito, não encontra amparo nos elementos constantes dos autos de origem.

Tal inferência é corroborada pelo teor da manifestação Id. 307571358 apresentada pelas agravada, na qual esta demonstra que seu pedido originário e o teor da decisão recorrida foram veiculados somente para que fosse liberado acesso às contas bancárias, não o desbloqueio de valores.

De fato, a determinação judicial não impôs à instituição financeira o dever de realizar qualquer operação de crédito, financiamento, adiantamento de valores ou concessão compulsória de risco.

O comando judicial restringiu-se ao desbloqueio da conta, permitindo às recuperandas a movimentação de valores próprios, decorrentes de receitas operacionais, indispensáveis ao pagamento de fornecedores, empregados e tributos, medida que encontra respaldo direto no artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005, que preleciona ser objeto da recuperação judicial viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor.

Nesta senda, a preservação da empresa, portanto, constitui o eixo teleológico do regime recuperacional, e medidas que assegurem o funcionamento básico da atividade econômica devem ser interpretadas de modo a favorecer sua continuidade, desde que não importem violação a direitos de terceiros.

A alegação de que a decisão violaria o artigo 421 do Código Civil, que consagra a liberdade contratual, igualmente não procede, posto que, ainda que o banco possua autonomia para definir sua política de crédito, essa liberdade deve ser compatibilizada com a função social das relações contratuais e com o interesse público que permeia o instituto da recuperação judicial.

O que se extrai do comando judicial é a proteção do patrimônio mínimo e operabilidade funcional da empresa em recuperação, sem qualquer imposição que afete a liberdade negocial do credor.

Quanto à invocação do artigo 188, inciso I, do Código Civil, segundo o qual não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido, também não socorre o agravante.

O exercício regular de direito, no contexto bancário, não abrange a restrição unilateral de acesso a conta corrente operacional de empresa que se encontra sob tutela judicial de recuperação, sobretudo quando tal restrição inviabiliza o cumprimento das obrigações previstas no plano e o próprio controle de suas finanças.

Outrossim, o ato de bloqueio, ainda que administrativo, afronta a continuidade da atividade empresarial e, portanto, excede os limites do exercício regular de direito, atraindo a incidência corretiva do artigo 187 do mesmo diploma, que reputa ilícito o abuso de direito.

No que tange à multa cominatória fixada pelo juízo de origem, o artigo 537 do Código de Processo Civil, preleciona que
“a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, ou de entregar coisa”.
O §1º, I, do mesmo artigo acrescenta que “
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva”.

No caso em análise, a multa imposta tem nítido caráter coercitivo, voltado à efetividade da decisão judicial, e foi fixada em valor razoável, compatível com o porte econômico da instituição financeira, guardando proporcionalidade com a relevância da obrigação imposta. Nestes termos, sua incidência não se revela desarrazoada, uma vez que a resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial poderia comprometer a própria finalidade da medida liminar, qual seja, assegurar a operacionalidade mínima da empresa em recuperação.

Também não procede a alegação de que a decisão teria extrapolado os limites do princípio da preservação da empresa, violando a paridade de armas processual, isso porque a medida impugnada apenas restaurou a condição funcional das recuperandas, sem impor qualquer ônus novo ao credor, preservando, de um lado, a continuidade da atividade produtiva, e, de outro, o direito do banco de gerir seu risco creditício.

A decisão não privilegiou indevidamente as recuperandas, mas apenas impediu que ato unilateral do credor inviabilizasse o escopo da recuperação judicial.

Em suma, não há nos autos elemento que demonstre afronta ao contraditório, desproporcionalidade na multa ou violação da liberdade contratual, depreendendo-se que a decisão de primeiro grau está em harmonia com o regime legal da recuperação judicial e com a função social do contrato, tendo observado os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e preservação da empresa, conforme previsto na Lei n.º 11.101/2005 e no Código Civil.

Diante de todo o exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão agravada no ponto em que é objeto da insurgência recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025